Tribunal: STF
Processo: Rcl 88017
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cruz Vermelha Brasileira Amazonas contra decisões proferidas pelo Juiz Gestor de Centralização da Caex/RJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0102070-51.2017.5.01.0421, que teriam desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795, bem como afrontado o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    A reclamante sustenta que é entidade filantrópica, que 



     “foi indevidamente incluída no polo passivo de uma execução trabalhista complexa, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1 – Rio de Janeiro), que se arrasta no processo principal nº 0102070-51.2017.5.01.0421. Esta execução, originalmente movida contra a Cruz Vermelha Brasileira Rio de Janeiro (CVBRJ), teve sua abrangência expandida de forma arbitrária e inconstitucional para alcançar a Reclamante, a despeito de sua autonomia jurídica e de sua ausência na fase de conhecimento do processo originário.” (e-doc. 1, p. 2). 



    Aduz que, após o reconhecimento de suposto grupo econômico entre a CVB - Rio de Janeiro e o Órgão Central, o TRT1 instaurou Regime de Execução Forçada (REEF), tendo o processo da parte beneficiária, Sra. Shirley Torraca Alves, como "processo piloto". Assevera que, atualmente, referido regime reúne 1.329 (mil trezentos e vinte e nove) processos, com valor dos débitos em R$ 74.884.516,93 (Setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos). 



    Alega que, em sede de cumprimento de sentença, o Juiz Juiz Gestor de Centralização da Caex/RJ, 



    "invocando um suposto 'princípio da unidade' do Decreto 8.885/2016, [...] afirmou que 'não há falar em separação patrimonial ou segregação de responsabilidade entre as filiais da Cruz Vermelha ou mesmo entre estas e o órgão central (OC)', sugerindo a extensão do REEF a diversas filiais estaduais." (e-doc. 1, p. 3)



    Dispõe que, nessa circunstância, houve a inclusão da reclamante no polo passivo da REEF, com determinação de indisponibilidade cautelar de seus bens via SISBAJUD/Teimosinha e a ativação do Cadastro Nacional de Indisponibilidades de Bens (CNIB), com ulterior confirmação da constrição patrimonial. 



    Afirma que somente após a efetiva constrição patrimonial, o juízo singular determinou a citação das filiais, incluindo a reclamante, com a finalidade de evitar "nulidade", mas que "tal citação a posteriori não convalida a ilegalidade da inclusão e da constrição sem o devido processo legal, pois o prejuízo à ampla defesa já estava configurado" (e-doc. 1, p. 5). 



    Sustenta ser dependente de doações e de verbas públicas que recebe através de projetos para atividades de assistência social e de saúde, desenvolvidas especialmente nas comunidades indígenas no interior do Amazonas, desempenhando, ainda, papel vital na Operação Acolhida, na prestação de assistência humanitária aos migrantes venezuelanos nos estados do Amazonas e Roraima, razão por que a manutenção da constrição de seus bens tem o condão de comprometer gravemente a continuidade desses serviços essenciais. 



    Argumenta, ainda, que a



    "Cruz Vermelha Brasileira Amazonas (CVBAM) NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO do processo principal nº 0102070-51.2017.5.01.0421. Sua inclusão no polo passivo da execução, e a subsequente constrição de seus bens, baseou-se na interpretação do Juízo reclamado de que as filiais não teriam personalidade jurídica distinta, o que, por si só, se enquadra na discussão abarcada pelo Tema 1.232" (e-doc. 1, p. 7)



    Tece arrazoado no sentido de que as verbas recebidas pela reclamante são impenhoráveis, invocando precedentes desta Corte em seu benefício, e, por fim, argumenta que a Justiça do Trabalho não possui competência para deliberar sua a autonomia das filiais da Cruz Vermelha. 



    Requer, ao final, 



    “1. A concessão de medida liminar inaudita altera pars para: a. Determinar o imediato desbloqueio de todos os valores e contas bancárias da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas (CVBAM), liberando-se quaisquer valores bloqueados via SISBAJUD/Teimosinha, ou qualquer outro sistema de constrição financeira. b. Determinar o imediato cancelamento de todas as penhoras, arrestos e averbações de indisponibilidade de bens móveis e imóveis registrados em nome da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidades de Bens (CNIB), bem como de sua exclusão do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) e de qualquer outra lista restritiva. c. Determinar a suspensão imediata de todos os atos executórios e diligências de busca e apreensão de bens em face da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas no processo principal nº 0102070-51.2017.5.01.0421 e no âmbito do Regime Especial de Execução Forçada (REEF) correlato, até o julgamento definitivo da presente Reclamação, ressalvada a reserva de valores da execução principal da CVRJ. d. Determinar que o Juízo Gestor da Centralização de Execuções do TRT-1 abstenha-se de praticar novos atos de constrição contra a Reclamante com base na tese do Tema 1.232; 



    2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50, por tratar-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos;



    [...]



    5. A procedência integral da presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar concedida, cassando todas as decisões e atos judiciais do Juízo Gestor da Centralização de Execuções do TRT-1 que incluíram indevidamente a Cruz Vermelha Brasileira Amazonas no polo passivo da execução trabalhista, que determinaram a constrição de seus bens sem o devido processo legal e que usurparam a competência material para decidir sobre a personalidade jurídica da filial, declarando a nulidade de sua inclusão no polo passivo do REEF e a desconstituição definitiva de todas as penhoras e averbações de indisponibilidade em seu nome;” (e-doc. 1, p.6)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 10).



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, porque da consulta processual na origem, sequer consta a interposição de recurso extraordinário, tendo havido, recentemente, mero despacho em 25/11/2025. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente